Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-81.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão julgador: RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600510-81.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600658-24.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600510-81.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e
declarou a infração, pelos Representados, do artigo 39 §6º da Lei 9.504/1997, em relação ao
material contido no ID 38195344 e determinou que os Representados se abstenham de efetuar a
distribuição do referido material, sob pena de multa de R$10.000,00 em caso de descumprimento,
sem prejuízo de nova diligência de busca e apreensão caso o material venha a ser localizado.
(Representação Eleitoral proposta por Mabel Canto, Pietro Arnauld e Coligação Ponta Grossa Em
Primeiro Lugar em face de Elisabeth Silveira Schmidt, Saulo Vinicius Hladyszwki e Coligação
Somos Todos Ponta Grossa, onde se alega violação ao artigo 39, §6º da Lei 9.504/1997, em razão
do fato de os Representados estarem distribuindo brindes (desenhos para colorir), onde
requereram, liminarmente, a apreensão do material e a determinação de apresentação dos
comprovantes dos gastos e, no mérito, a confirmação das decisões liminares, tendo o Juízo
concedido em parte os pedidos liminares, para determinar apenas a apreensão da propaganda
objeto destes autos); recurso com pedido de efeito suspensivo. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21013
366
26/11/2020 17:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.357

RECURSO ELEITORAL 0600510-81.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
RECORRENTE: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRENTE: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
Num. 21013366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616475801700000020368742
Número do documento: 20112616475801700000020368742

- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
EMENTA:
DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETO PARA COLORIR COMO NOME E NÚMERO DE
URNA DA CANDIDATA. CONFIGURAÇÃO DE VANTAGEM AO ELEITOR. ATO
IRREGULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A distribuição de folheto com desenho para colorir contendo nome e número de
urna da candidata configura utilidade que gera vantagem ao eleitor, o que é
vedado pela legislação eleitoral. Inteligência do art. 39, § 6º, da Lei nº
9.504/1997.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT,
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI e pela COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
(PV/PSDB/PSD/AVANTE) contra a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa, em sede de representação por propaganda irregular, proposta por MABEL
CANTO, PIETRO ARNAUD e pela COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
(PODEMOS/PSC/CIDADANIA/PDT/MDB/PMB/PROGRESSISTA), ora recorridos, pela qual foi
julgado procedente o pedido, determinando-se aos recorrentes que se abstenham de efetuar
distribuição do material impugnado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) em
caso de descumprimento.
Num. 21013366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616475801700000020368742
Número do documento: 20112616475801700000020368742

Em suma, a sentença considerou que está evidente a vantagem e benefício ao
eleitor com a entrega de material lúdico que poderá ser utilizado pelos filhos de eleitores em
um momento de lazer, ultrapassando a finalidade que deveria ser exclusiva do material, ou
seja, divulgação de propaganda eleitoral. Ressaltou, ainda, que os ora recorrentes enxergaram
potencial deste material, ao solicitar uma tiragem de 10.000, dez mil, unidades (ID 18771366).
Em suas razões, os recorrentes sustentam, em síntese, que:
o material de
a)
propaganda é lícito, não se tratando de brinde, mas que não está mais sendo distribuído,
conforme atestado pelo cartório eleitoral;
brinde é objeto com o qual se presenteia, o que
b)
não é o caso de uma folha sulfite com um desenho, diferente se fosse um kit para colorir, com
lápis, livros e outros utensílios;
qualquer impresso de campanha pode ser usado para pintar,
c)
ou serem recortados por crianças;
eventual distração é uma vantagem interna do cidadão e
d)
não vantagem eleitoral;
reconhecido pela sentença que o material é destinado ao público
e)
infantil, não pode ser considerado vantagem ao eleitor. Ao final, requer o provimento do
recurso, para julgar improcedente a representação (ID 18771766).
Os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 18772316, sustentando, em
síntese, que:
pouco importa se o material é voltado ao público infantil, na medida em que a
a)
vantagem, em si, é visivelmente auferida pelo eleitor, entendimento diverso estaria liberando a
distribuição de bonecas e brinquedos para crianças;
há perfeita subsunção do fato à norma,
b)
já que, há entrega de material que proporciona vantagem ao eleitor, há fins eleitorais, posto
que o papel contém nome e número da candidata e há grande quantidade sendo distribuída.
Por estes motivos, requerem o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o material distribuído representa vantagem
indevida ao eleitor (ID 19904666).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando presentes os demais pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
A controvérsia cinge-se à distribuição de panfleto contendo desenho para colorir,
juntamente com o nome e número de urna da candidata à prefeitura municipal e seu vice, ora
recorrentes. Pela sentença foi reconhecida a irregularidade da propaganda e determinada a
abstenção de sua distribuição sob pena de multa. Não foi noticiado nos autos o
descumprimento da ordem.
Esta é a propaganda impugnada:
Num. 21013366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616475801700000020368742
Número do documento: 20112616475801700000020368742

A proibição na distribuição de material que possa proporcionar qualquer tipo de
vantagem ao eleitor decorre do contido nos artigos 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97 e 18 da
Resolução TSE nº 23.610/2008, com a seguinte redação:
Art. 39 (omissis)
§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor.
Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição por comitê,
candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao
eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de
sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº
64/1990, art. 22).
Num. 21013366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616475801700000020368742
Número do documento: 20112616475801700000020368742

Os recorrentes sustentam a inexistência de irregularidade por se tratar de simples
panfleto em preto e branco, como qualquer outro material de campanha.
No entanto, a irresignação dos recorrentes não merece prosperar, na medida em
que a vantagem é claramente voltada à diversão do público infantil, sendo certo que se
diferencia de um simples “santinho”, já que o fato de permitir seu uso para o lazer atrai maior
interesse de eleitores no material de campanha.
Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que não há qualquer especificação
de que o benefício do eleitor seja necessariamente econômico, de modo que é irregular
qualquer vantagem que possa advir do material distribuído, como no caso dos autos.
Este também foi o entendimento da magistrada de primeiro grau, conforme trecho
extraído da sentença de procedência:

Está evidente a
ao eleitor que a entrega de um material lúdico, que
vantagem / benefício
poderá ser utilizado pelos eleitores ou pelos filhos dos eleitores como um momento de
distração ou lazer ultrapassa aquela que deveria ser a finalidade exclusiva do material –
divulgação de propaganda eleitoral. Ainda, é possível verificar como os Representados
enxergaram o potencial desse material para conquistar o eleitorado, ao solicitar uma
tiragem de 10.000 unidades (ID 18771366).

De qualquer forma, ainda que mínimo, se individualmente considerado, há
benefício econômico, pois a confecção do material certamente teve custo.
Logo, como os recorrentes realizaram propaganda por meio vedado pela
legislação eleitoral, não merece reforma a sentença que determinou sua imediata cessação.
Registre-se, por fim, que embora tenha sido fixada multa por desacato da ordem
judicial que determinou a abstenção de distribuição de referido material, não há nos autos
notícia de descumprimento, motivo pelo qual não houve cobrança de multa.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de procedência.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 21013366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616475801700000020368742
Número do documento: 20112616475801700000020368742

RECURSO ELEITORAL Nº 0600510-81.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados
do(a) RECORRENTE: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA -
PR0060888-
RECORRENTE:
SAULO
VINICIUS
HLADYSZWSKI
-
Advogados
do(a)
RECORRENTE: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 - RECORRENTE: SOMOS TODOS
PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE:
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820 - RECORRIDO: MABEL CORA
CANTO, PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA, PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP - Advogados
do(a) RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21013366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:50:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616475801700000020368742
Número do documento: 20112616475801700000020368742